Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-68.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Ana Francisca Bezerra Teixeira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, com fundamento nos artigos 321, 330, IV e 485, I, todos do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Votorantim S.A.
Nas razões recursais, a apelante aduz que a juntada do extrato bancário é irrelevante para o deslinde a controvérsia, porquanto o que se discute é a nulidade do contrato, por desatendimento à formalidade legal.
Enfatiza que o recebimento da petição inicial não pode ser condicionado à apresentação do extrato bancário, porquanto é matéria de produção de prova.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.
As contrarrazões vieram ao id. 70242474.
Sem que mais nada seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Na hipótese, a autora teve petição inicial indeferida, porque deixou de atender comando judicial de emenda à petição inicial, a fim de comprovar “o não recebimento dos valores oriundos do contrato que pretende controverter a existência/validade” (sic.).
Mais uma vez, não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.
Isto porque a comprovação do recebimento, ou não, dos valores, objeto do empréstimo impugnado, constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.
Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não à autora.
Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos pelo magistrado singular.
Acerca da matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual. (N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DISPENSABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A determinação para apresentação de comprovante da negativação do nome da recorrente emitido em balcão do CDL, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial, pois foi juntado documento emitido pelo SCPC que possui idoneidade. 2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do extrato de negativação emitido em balcão do CDL não resulta no indeferimento da inicial. 3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4- Recurso conhecido e provido. (N.U 1002681-22.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para, mais uma vez, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.